Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719528-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA CECÍLIA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DE CARVALHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Espólio de Maria Cecília de Carvalho, (ID no 17970682, págs. 1-10), contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso do réu e julgou prejudicado o recurso da autora (ID no 17645839). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO